Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701333-50.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGEL CRISTINA DE CARVALHO, ENGEL CRISTINA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: J. P. P. S., JAQUELINE DA CONCEICAO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DA CONCEICAO PEREIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 66099168, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 44a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora